Tribunal: TJES
Processo: 5014679-18.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014679-18.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR SILVA DE SOUSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014679-18.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOAO VITOR SILVA DE SOUSA

Advogados do(a) PACIENTE: ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES33798-A, RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES31532, BRUNA PALCICH BULHOES - ES24513-A, LORENA PALCICH BULHOES - ES29071-A, DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RÉU PRONUNCIADO – ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA EXCLUSIVAMENTE PAUTADA EM TESTEMUNHOS DE OUVIR-DIZER - NÃO CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE -
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – WRIT NÃO CONHECIDO.

1.

Não se admite o manejo de habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. Na hipótese, a defesa argumenta que há nulidade absoluta decorrente da pronúncia do paciente com fundamento exclusivamente em testemunhos de ouvir-dizer. No entanto, tais argumentos são próprios de impugnação pela via do recurso em sentido estrito, na forma do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

3. A matéria somente seria passível de análise em sede de
habeas corpus
caso constatado de modo inequívoco, sem necessidade de revolvimento de provas, a flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia, o que não se observa na hipótese.

4.
Writ
não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014679-18.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOAO VITOR SILVA DE SOUSA

Advogados do(a) PACIENTE: ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES33798-A, RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES31532, BRUNA PALCICH BULHOES - ES24513-A, LORENA PALCICH BULHOES - ES29071-A, DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO VITOR SILVA DE SOUSA

em face de suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0011637-42.2021.8.08.0024, por meio do qual houve a pronúncia do paciente pela prática do delito previsto no art. 121,§ 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (vítima visada Lucas da Silva Martins), c/c art. 20,§ 3º, na forma do art. 73, ambos do Código Penal (vítimas não visadas e atingidas por erro na execução – Elizabeth Pereira de Moura e Ana Cunha Ferreira), e art. 35, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, pontuo que os fatos que circundam a presente impetração datam de 09 de junho de 2021. Aproximadamente às 10h, na Avenida Princesa Izabel, nas proximidades do Escritório Social da SEJUS, no Centro desta Capital, o paciente e o corréu Maic
om
da Silva Conti, agindo com intenção de matar e em unidade de desígnios por motivo torpe, que resultou perigo comum e mediante recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Lucas da Silva Martins, vulgo “Peixe”, provocando lesões que foram a causa eficiente para a sua morte.

Durante os disparos efetuados pelos pacientes, por erro na execução, acabaram atingindo as vítimas Elizabeth Pereira de Moura e Ana Cunha Ferreira, que estavam nas proximidades, causando-lhes lesões corporais que não deram causa a morte de ambas porque elas foram prontamente socorridas e receberam atendimento médico eficaz.

Apura-se que o delito tenha ocorrido por motivo torpe, tendo como causa subjacente a disputa pelo comando do tráfico de drogas entre os grupos “PCV” e “Família Capixaba”, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas e por meio que resultou perigo comum, pois cometido no Centro de Vitória, em horário de grande circulação de pessoas, inclusive, próximo ao Escritório Social da SEJUS, onde havia uma grande fila de pessoas aguardando atendimento.

De acordo com o impetrante, o paciente fora pronunciado com base exclusivamente em provas de ouvir-dizer, de sorte que os depoimentos indiretos não são suficientes para submeter o acusado ao Conselho de Sentença.

Rememora-se que não se admite o manejo de habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

Na hipótese, a defesa argumenta que há nulidade absoluta decorrente da pronúncia do paciente com fundamento exclusivamente em testemunhos de ouvir-dizer. No entanto, tais argumentos são próprios de impugnação pela via do recurso em sentido estrito, na forma do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nota-se assim que, diante da preclusão da decisão de pronúncia, consoante é possível identificar em análise ao andamento da ação penal originária, a defesa não se conforma com a submissão do paciente a julgamento perante o Tribunal do Júri e pretende a reanálise das provas utilizadas para pronunciá-lo.

A matéria somente seria passível de análise em sede de
habeas corpus
caso constatado de modo inequívoco, sem necessidade de revolvimento de provas, a flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia, o que não se observa na hipótese.

Uma simples análise da decisão impugnada demonstra que a apontada autoridade coatora destacou as provas que respaldavam a tese ministerial, citando o reconhecimento fotográfico do réu, os relatórios de investigação, imagens de videomonitoramento da cena do crime e depoimentos testemunhais.

Ressalta-se que o reconhecimento fotográfico e as imagens de videomonitoramento são consideradas provas irrepetíveis e, portanto, são hábeis a sustentar a decisão de pronúncia. Para além de tais provas, houve relato judicial da genitora da vítima, afirmando que seu filho meses antes dos fatos havia lhe confidenciado no sentido de que se algo ruim lhe acontecesse poderia ser imputado ao paciente e ao corréu Maicom da Silva Conti, reforçando a tese acusatória de que foram os autores do delito.

Nessa ordem de ideias, não se constata a pretensa flagrante ilegalidade sustentada pela defesa autorizativa da concessão da ordem de ofício.

Arrimada nas considerações ora tecidas, tendo em vista que o presente
writ
está sendo utilizado como sucedâneo recursal e, não sendo constatada flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia,
NÃO CONHEÇO DO
WRIT.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)